Tribunal: TJSP
Processo: 1008093-83.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão – Inexistência de prejudicialidade externa - Inadimplemento - Possibilidade de busca e apreensão do veículo - Comprovada a mora, em que se funda a ação de busca e apreensão, com exclusividade, e não havendo o pagamento integral do débito, o pedido de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente é procedente.
- É indevida a cobrança de tarifas de

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão – Inexistência de prejudicialidade externa - Inadimplemento - Possibilidade de busca e apreensão do veículo - Comprovada a mora, em que se funda a ação de busca e apreensão, com exclusividade, e não havendo o pagamento integral do débito, o pedido de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente é procedente.
- É indevida a cobrança de tarifas de avaliação e de registro do contrato, pois elas oneram excessivamente o contrato, porque implicam transferência indevida de custos diretamente relacionados à atividade da instituição financeira ao consumidor, independentemente do seu valor - Ausência de prova de que tais tarifas corresponderam exatamente às quantias despendidas pelo réu para avaliar o bem dado em garantia pelo autor e efetivar o registro do contrato, porque não houve a comprovação de tais dispêndios pelo autor - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, submetidos ao regime de recursos repetitivos.
- É lícito que seja repassado ao consumidor o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) - Apelo provido em parte.